Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731705-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTAO BELTRAO MOURA AGRAVADO: BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante José Antão Beltrão Moura pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu que nada havia a prover acerca do pedido de reconsideração formulado contra a decisão que considerou a questão sobre a penhora da quantia bloqueada via SISBAJUD preclusa. Em suas razões, o agravante narra que o objeto do recurso é a liberação de bloqueios pendentes, vez que a decisão agravada indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da sentença, por entender que a questão se encontra albergada pela preclusão, quando, na verdade o agravante pediu a extensão dos efeitos da sentença que declarou a nulidade da penhora efetivada, ante a ausência da citação prevista no art. 803, inciso II, do CPC. Sustenta que a questão da prescrição se acha resolvida, pois não foi citado nem faz mais parte da empresa executada. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento para liberar os salários bloqueados nas contas vinculadas ao CPF no 112.117.764-68. Não houve pedido de concessão de liminar. Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida, uma vez que a questão em tela se encontra preclusa. Intimado o agravante para se manifestar sobre a tempestividade e sobre o conhecimento do recurso em razão de a matéria estar preclusa, este se manifestou no ID no 54771909. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, o agravo é tempestivo, pois, ainda que o Juiz de origem tenha dito, sobre o tema em debate, “nada a prover acerca do pedido de reconsideração”, estava, na verdade, julgando embargos de declaração e julgando outros temas referentes a estes. Contudo, apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque o art. 507, do CPC, dispõe expressamente que é vedado à parte discutir, no curso do processo, acerca de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, a pretensão trazida pelo agravante, de fato, já foi apreciada e decidida pelo Juiz de primeira instância, em ID no 175543850, em que, inclusive, informa que a matéria já teria sido analisada e já estava sendo objeto de recurso, nos seguintes termos “As questões levantadas pelos executados já foram analisadas por este Juízo e também devolvidas ao conhecimento do e. TJDFT, não havendo, assim, que se falar na reabertura do debate acerca do que já restou decidido”. Além disso, a pretensão de liberação dos salários bloqueados também já foi analisada e julgada no agravo de instrumento no 0731705-03.2023.8.07.0000, que restou improvido. Confira-se a ementa do acórdão proferido no referido agravo de instrumento, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PENHORA DOS VALORES EXCEDENTES À CINQUENTA (50) SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO. ART. 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. Apesar de o art. 833, inciso IV, do CPC, dispor que os vencimentos são impenhoráveis, essa norma, de ordem pública, sofre mitigação nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Agravo de instrumento não provido”. Não se pode eternizar o debate de uma mesma pretensão, como pretende o agravante. Impõe-se, por tais razões, proclamar que a pretensão recursal encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme dispõe o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Recurso não conhecido” (Acórdão 1247787, 07035803020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator